Tribunal: TJDFT
Processo: 0755574-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECOLHIMENTO INCOMPLETO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, tendo a sentença julgado procedentes os pedidos iniciais para determinar que a parte ré restitua o valor de R$ 2.160,37 (dois mil, cento e sessenta reais e trinta e sete centavos), a título danos materiais, referente à falta de prestação de contas pela ré sobre as vendas de peças de roupas da loja da parte autora.
2. A parte ré interpôs recurso inominado arguindo preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, alegando que a parte autora não tem nenhum crédito a receber. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos autorais. Sem contrarrazões.
3. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
4. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15". A parte ré efetuou o preparo de forma incompleta, tendo em vista ter recolhido apenas o preparo, no valor de R$ 20,01, restando pendente o recolhimento das custas.
5. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.
6. Recurso da parte ré não conhecido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Custas pela recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.